Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-67.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000736-67.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA MENDES - CPF: 616.504.121-34 (APELANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000736-67.2018.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: TEREZINHA MARIA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

Número do Protocolo:

1000736-67.2018.8.11.0008

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO – DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O enquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, sendo submetido ao prazo da prescrição quinquenal.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000736-67.2018.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: TEREZINHA MARIA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TEREZINHA MARIA MENDES em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000736-67.2018.8.11.0008, denegou a segurança em decorrência da decadência (Id. 104786035).

A Apelante sustenta que impetrou Mandado de Segurança em decorrência de omissão do prefeito do município de Barra do Bugres/MT em efetivar as incorporações
por força de dispositivo legal, quais sejam art. 130 da Lei no 1.246/2000, art. 229 da Lei no 1.348/2002, Leis Complementares no 02/2005, 04/2005 e 55/2013. Argumenta que no ano de 2005 a municipalidade, ao realizar a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais, em decorrência da Lei Complementar no 04/2005, deixou de observar o enquadramento específico as novas regras estipuladas na Lei Complementar no 004/2005, em seus artigos 39, § 2o, e 40, parágrafo único.
A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com concessão da segurança.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 104786038).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 113174483).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000736-67.2018.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: TEREZINHA MARIA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que impetrou Mandado de Segurança em decorrência de omissão do prefeito do município de Barra do Bugres/MT em efetivar as incorporações
por força de dispositivo legal, quais sejam art. 130 da Lei no 1.246/2000, art. 229 da Lei no 1.348/2002, Leis Complementares no 02/2005, 04/2005 e 55/2013. Argumenta que no ano de 2005 a municipalidade, ao realizar a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais, em decorrência da Lei Complementar no 04/2005, deixou de observar o enquadramento específico as novas regras estipuladas na Lei Complementar no 004/2005, em seus artigos 39, § 2o, e 40, parágrafo único.

Nesse cenário, em detida análise dos autos observo que no ano de 2016 foi editado o Decreto no 094 para tratar sobre a aplicação da vantagem pessoal incorporada – VPI em favor de alguns servidores municipais, não incluindo a Impetrante, ora Apelante (Id. 104786012).

A Apelante, em sede administrativa, formulou requerimento para incorporação salarial (Id. 104786013), sendo o pleito indeferido em 5 de julho de 2018 (Id. 104786014) com o seguinte argumento:

Ocorre que em setembro de 2005, a municipalidade realizou reestruturação do plano de cargo, carreira e salário, por meio da Lei Complementar 002/2005 de 30/08/2005.

A referida legislação fez absorver os valores da Vantagem Pessoal Nominal Incorporada para cada servidor, não havendo que se falar em revisão da situação.

Ademais, em razão da alteração ocorrida com o reenquadramento dos servidores nas notas tabelas salariais obtidas com a reestruturação em 2005, possibilitaram aos mesmos a não aceitação do reenquadramento, cujo requerimento deveria ter sido protocolizado junto a municipalidade informando a não aceitação pela nova opção do plano de carreira de acordo com a Lei Complementar 002/2005.

Entretanto, em conhecimento dos documentos contidos na pasta funcional dos servidores requerentes, verifica-se que os mesmos protocolizaram os requerimentos manifestando sua aceitação e opção por integrar o novo plano de carreiras dos professores.

Pelo novo pedido, verifica-se a ocorrência da preclusão do direito pretendido, visto que o requerimento foi protocolizado nesta municipalidade, no ano de 2015, 10 (dez) anos após a reestruturação salarial, razão pela qual deixamos de analisar o mérito da questão, por trata-se de matéria extintiva de direito.

(Id. 104786014)

O que se constata é que no ano de 2005 o Apelado efetivou a
reestruturação do plano de cargo, carreira e salário, conforme Lei Complementar no 002/2005. Aliado a isso, consta que a Apelante optou por esse novo plano de carreira, conforme se evola do documento indicado no Id. 104786003:

OPÇÃO:

Venho, nos termos da Lei Complementar no 002, de 30 de agosto de 2005, optar por integrar o novo Plano de Carreira dos Professores. Para tanto anexo comprovante de escolaridade (relacionar).

Em que pese tenha feito essa opção em 8 de setembro de 2005 (Id. 104786003), a Apelante somente se insurgiu contra a mesma em 30 de maio de 2018, data de protocolo do seu requerimento administrativo para discutir a incorporação salarial (Id. 104786013). Assim, entre a opção realizada pela Apelante, por força da Lei Complementar no 002/2005, e o pleito administrativo decorreu lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos, estando consolidado a prescrição quinquenal do fundo de direito.

Isso porque q
uando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao direito do servidor público, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação de seu direito pela Administração Pública, sob pena de configuração da prescrição do próprio fundo de direito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o ‘
enquadramento ou reenquadramento de
servidor
público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A
prescrição,
portanto, atinge o próprio
fundo
de
direito,
sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se volta para reconhecer que o ato de enquadramento ou reenquadramento configura ato administrativo único que gera efeitos concretos e permanentes, pois em tal hipótese não há se falar em relação de trato sucessivo, sendo submetido ao prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2.
É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.712.328-MG – Ministro Og Fernandes) (Destaquei)

Acerca do tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECURSO DO LUSTRO LEGAL - ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO NÃO PROVIDO.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a nomeação e enquadramento são atos únicos, de efeitos concretos, que não configuram relação de trato sucessivo. Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ao próprio fundo de direito.

O direito do reenquadramento, em virtude de um equívoco, ou advento de uma nova lei a modificar àquela já existente, esvai-se com o decurso do lustro legal.

(N.U 1008595-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Conclui-se, portanto, que t
ranscorrido mais de 5 (cinco) anos entre o ato de enquadramento e a propositura da ação, imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal para pretensão de adequado enquadramento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022